Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo da Argentina. 2. Regência: Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina (Decreto 62.979/68); Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto 4.975/04). 3. Dupla tipicidade: artigo 21 do Acordo, artigo IV do Tratado Bilateral e art. 80 do Estatuto do Estrangeiro. Fatos correspondentes ao crime de tráfico internacional de drogas, previsto no art. 33, caput, combinado com art. 40, I, da Lei 11.343/06. 4. Dupla punibilidade: artigo 9 do Acordo, artigo III do Tratado e art. 77, VI, do Estatuto do Estrangeiro. 4. Extradição julgada procedente. 5. Detração: artigo 17 do Acordo e art. 91, II, do Estatuto do Estrangeiro. É de detração obrigatória apenas o período de prisão cautelar a que o extraditando esteve sujeito, em nosso país, por efeito do processo extradicional, “excluído desse cômputo, em consequência, o período em que ele ficou preso por outros crimes eventualmente cometidos no Brasil” – EXT 1434/Espanha, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgada em 6.12.2016. Extraditando preso por ordem expedidas em processos penais em trâmite no Brasil. Descabimento. 6. Extradição julgada procedente.